Tribunal: TJSP
Processo: 2007944-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisas pelos Sistemas DOI, BACEN-CCS e SNGB. Insurgência da parte exequente. Admissibilidade. Determinação da pesquisa pelo Juízo que se justifica nas hipóteses em que há dificuldades para obtenção das informações necessárias diretamente pela parte credora (CPC, arts. 139, IV, e 438, I).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisas pelos Sistemas DOI, BACEN-CCS e SNGB. Insurgência da parte exequente. Admissibilidade. Determinação da pesquisa pelo Juízo que se justifica nas hipóteses em que há dificuldades para obtenção das informações necessárias diretamente pela parte credora (CPC, arts. 139, IV, e 438, I). BACEN-CCS - Sistema informatizado mantido pelo Banco Central que revela relacionamentos do cliente com instituições financeiras. Embora tenha sido criado para prevenção de crimes de lavagem de capitais (Lei 9.613/1998, art. 10A), trata-se de mera centralização de informações. Mudança de entendimento. Possibilidade da pesquisa (CPC, art. 139, inciso IV). SNGB - Sistema que "disponibiliza uma pesquisa de ativos em todos os órgãos do Judiciário, conferindo maior agilidade na tramitação de processos e contribuindo para a redução do acervo" Precedentes do c. STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.